Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-47.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017504-47.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.

APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC)
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de manifesta improcedência do recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fundamentação específica para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A existência de entendimento consolidado sobre a matéria evidencia a manifesta improcedência do agravo interno, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

A fundamentação apresentada é suficiente e atende à exigência legal de decisão motivada, inexistindo omissão a ser sanada.

A inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC é legítima quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente à luz de entendimento consolidado. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

TJMT
1001331-94.2023.8.11.0039, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

nego
u
provimento ao
Agravo Interno
e aplico
u
ao agravante
, ora embargante
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante
aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da fundamentação específica para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, alegando que o acórdão
limitou-se
a afirmar genericamente que o agravo interno seria "manifestamente improcedente", sem demonstrar concretamente o caráter protelatório ou manifestamente inadmissível do recurso interposto.

Sustenta que o
Recurso
se limitou a suscitar prejudiciais de mérito (decadência e prescrição), discutir a validade da contratação, impugnar a conversão contratual e questionar a taxa de juros aplicada, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer com apresentação de teses jurídicas pertinentes e fundamentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da fundamentação específica para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Em relação à multa, o art.1.021, §4º, do CPC estabelece que “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Neste caso, a matéria do Recurso era a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, questão amplamente debatida e com posicionamento do STJ (REsp1722322/MA).

Daí decorre a manifesta improcedência do Agravo Interno, o que impõe a cominação da sanção.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO
CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e aplicou à parte agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. A embargante alega omissão quanto à fundamentação da aplicação da sanção, sustentando não se tratar de recurso manifestamente protelatório ou abusivo, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na fundamentação da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da alegação de ausência de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 4º, do CPC autoriza a aplicação de multa quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por decisão unânime e devidamente fundamentada.

A decisão embargada considerou que a tese recursal – relativa à conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado – já se encontra pacificada pelo STJ (REsp 1722322/MA), o que revela a manifesta improcedência do recurso.

A existência de precedente qualificado e o caráter reiterado da matéria autorizam a aplicação da multa, não havendo omissão na fundamentação.

O inconformismo da parte com o conteúdo do julgado não justifica a oposição de embargos de
declaração, que se destinam exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fundamentação que reconhece a manifesta improcedência do Agravo Interno com base em jurisprudência consolidada do STJ é suficiente para autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
”.
(N.U 1001331-94.2023.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025
, sem destaque no original
)

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, eo fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026